Tribunal: TJDFT
Processo: 0707380-41.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0707380-41.2022.8.07.0018 RECORRENTE: CZM INDÚSTRIA DE EQUIPAMENTOS SA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da petição de ID 65820178 e documento de ID 65820179, intime-se a parte recorrente para que manifeste se persiste o interesse no recurso extraordinário interposto no ID 63248529, no prazo de 5 (cinco) dias. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A024